Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719242-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as requeridas, ora apelantes, EVELINE MACHADO FERREIRA e outros, pleiteiam suspensão do presente feito, em razão de a Defensoria Pública ter proposto ação de querela nullitatis (proc. no 0704417-94.2021.8.07.0018) na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, buscando a nulidade da sentença proferida na ação de usucapião (autos no 2012.01.1.173762-3); o que, ao seu aviso, afetará diretamente as partes envolvidas nestes autos. Vide petitório de ID no 28387882. Em assim sendo, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, intimem-se o requerentes (MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SC e outros) para se manifestarem sobre o pedido e documentos colacionados nos ID's no 28387882 e s.s.. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator